Tribunal: TJMT
Processo: 1004795-60.2022.8.11.0040
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2023-04-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004795-60.2022.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prescrição e Decadência, Telefonia]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[CRISTIANO SOUZA SCARPARI - CPF: 042.043.401-13 (APELANTE), LAIS BENITO CORTES DA SILVA - CPF: 419.171.878-90 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (APELADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (REPRESENTANTE), THIAGO NUNES SALLES - CPF: 432.934.238-33 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA – EXTINÇÃO DO PROCESSO – PROPOSITURA NO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL – OPÇÃO E NÃO OBRIGATORIEDADE – POSSIBILIDADE DE AJUIZAMENTO NA JUSTIÇA COMUM – ARTIGO 3º, §3º, DA LEI N. 9.099/95 – TEMA N. 89 DA JURISPRUDÊNCIA EM TESES DO STJ – SENTENÇA REFORMADA –
RECURSO PROVIDO
.

“1
)
O processamento da ação perante o Juizado Especial Estadual é opção do autor, que pode, se preferir, ajuizar sua demanda perante a Justiça Comum
”.
(Item 1 da Edição n. 89 da Jurisprudência em teses do STJ).

R E L A T Ó R I O

Apelação Cível em Ação Declaratória extinta com fundamento no artigo 485, I, do CPC (indeferimento da inicial), com cancelamento da distribuição.

O apelante alega que a propositura da lide no Juizado Especial é uma escolha do demandante, e não uma obrigatoriedade, e que não há qualquer impedimento para que opte pelo rito comum, o que atenderia ao princípio da inafastabilidade da jurisdição.

Sem contrarrazões, pois ainda não houve a angularização processual.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Defiro o pedido de justiça gratuita para esta fase recursal, uma vez que o apelante comprovou ser isento do Imposto de Renda.

Sobre a propositura da Ação no Juizado Especial, a Lei n. 9.099/95 assim estabelece:

Art. 3º O Juizado Especial Cível tem competência para conciliação, processo e julgamento das causas cíveis de menor complexidade, assim consideradas:

(...)

§ 3º
A
opção
pelo procedimento previsto nesta Lei
importará em renúncia ao crédito excedente ao limite estabelecido neste artigo, excetuada a hipótese de conciliação.

Portanto, trata-se de uma faculdade do autor.

O STJ sedimentou esse entendimento no item 1 da edição n. 89 do Jurisprudência em Teses. Confira-se:

1)
O processamento da ação perante o Juizado Especial Estadual é opção do autor, que pode, se preferir, ajuizar sua demanda perante a Justiça Comum.

Pelo exposto,
dou provimento ao Recurso
para anular a sentença e determinar o regular processamento do feito na Justiça Comum.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/04/2023